Tribunal: TJSP
Processo: 1011815-35.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Incontroversa a existência de inadimplemento contratual por parte do executado. Alegação de que as partes acordaram verbalmente o pagamento do aluguel apenas a um dos locadores. Inconsistência. Contrato que, para tal fito, deveria ser objeto de formal aditamento. Sentença mantida. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.